Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701243-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA FIALHO AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, concernente na determinação de que os requeridos procedam a matrícula do requerente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas na segunda série do ensino médio. Alega o agravante que é aluno do Colégio Militar Dom Pedro II, integrante da estrutura organizacional e administrativa do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Em síntese, assevera que a instituição de ensino compõe nota formativa baseada no comportamento do aluno, conforme regulamento disciplinar, sendo que, ao ingressar na instituição inicia com referencial numérico igual a 8,00 (oito), e cuja nota final de um ano é repassada para o ano seguinte. Explica que o aluno que obtiver nota inferior a 5 (cinco) não pode proceder à renovação de matrícula e que, quando atinge nota inferior a 6 (seis) os responsáveis são convocados à instituição par alertar acerca da menção baixa. Aduz que seus responsáveis, ao comparecerem para a renovação da matrícula, foram informados dessa impossibilidade, ante menção inferior à mínima exigida pelo regulamento. Argumenta que há discrepância entre as informações repassadas aos seus pais e os lançamentos unilaterais das agravadas em seu histórico escolar. Informa que iniciou o ano letivo de 2019 com nota igual a 6,70 (seis vírgula setenta) e que em 29/10/2019 foi informado que sua menção estava em 4,8, tendo, contudo, obtido 0,91 de acréscimo por bom comportamento, atingindo menção final de 5,71, suficiente para a renovação da matrícula. O Juízo singular indeferiu o pedido ao argumento de que, ao menos por ora, não se vislumbra omissão da escola em informar os responsáveis do requerente sobre o seu risco de reprovação por insuficiência de comportamento, bem assim, no que concerne ao cômputo da nota de comportamento, os documentos constantes dos autos principais demonstram que os 0,91 pontos acrescidos não foram suficientes para o atingimento da nota mínima. Dessa decisão recorre o agravante, arguindo perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente em face do início do ano letivo, previsto para o próximo dia 5/2/2020. Alega que o regulamento disciplinar prevê que o estabelecimento de ensino deveria ter informado por escrito ao responsável legal quando a nota de comportamento implicasse em risco para a rematrícula e/ou permanência no colégio. Relata que a única reunião que seus responsáveis foram chamados e informados acerca do risco de não renovação ocorreu em 29/10/2019, quando foi expressamente atestado que a sua menção naquela data era de 4,8 (quatro vírgula oito). Entende ter havido conduta omissiva da instituição de ensino, que, a teor do regulamento, deveria ter alertado os responsáveis desde maio/2019, quando a menção restou inferior a 6 (seis) pontos. Ademais, argumenta que efetivou esforços para mudança positiva de seu comportamento, de forma que obteve o acréscimo de 0,91 (zero vírgula noventa e um) pontos em sua nota, no período de 30 dias, após a reunião da escola com seus responsáveis. Colaciona documentação com vistas a comprovar o equívoco da instituição de ensino na contagem de pontuação atinente a seu comportamento. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para que seja autorizada imediatamente sua matrícula no 2o ano do ensino médio no Colégio Militar Dom Pedro II. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão singular para que lhe seja assegurada a matrícula no referido estabelecimento de ensino. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante narra, em síntese, que teve obstado seu direito à rematrícula no Colégio Dom Pedro II, sob a alegação de insuficiência de nota no quesito comportamento, porque inferior ao mínimo de 5 (cinco) pontos estabelecido no regulamento disciplinar. Argumenta, ter havido equívoco no somatório, porquanto em reunião realizada com seus responsáveis no dia 29/10/2019 estava com 4,8 (quatro vírgula oito) pontos, tendo acrescido 0,91 (zero vírgula noventa e um) pontos por bom comportamento nos meses posteriores, de tal sorte que atingiu ao mínimo. Sustenta, ainda, ter havido omissão do estabelecimento de ensino no que concerne à obrigação de comunicar aos responsáveis quando a menção atinente a esse critério avaliativo obtivesse nota inferior a 6 (seis) pontos. O ponto nevrálgico da questão está na incongruência entre as informações contidas nos documentos acostados aos autos principais, relativamente à nota de comportamento do agravante. Isto é, há, ao mesmo tempo, documento firmado por responsáveis técnicos da instituição e os responsáveis do agravante que informa que, em 29/10/2019, ele possuía 4,8 (quatro vírgula oito) pontos, o que, acrescidos dos 0,91 (zero vírgula noventa e um) pontos adquiridos pela ausência de infrações disciplinares nos meses seguintes, seria suficiente para assegurar-lhe a rematrícula, e outro documento informa que a nota do agravante em 23/10/2019 era 3,45 (três vírgula quarenta e cinco). Isto, por si só, ante o evidente prejuízo a ser experimentado pelo agravante acaso comprovada a suficiência de sua nota, já seria bastante, em meu sentir, para o deferimento da tutela de urgência recursal requerida, porquanto aproxima-se o início do ano letivo e resta caracterizada dúvida razoável quanto ao real desempenho comportamental do agravante. Ademais, em exame meramente superficial dos autos, não é possível constatar que todas as infrações disciplinares supostamente cometidas pelo agravante – e que ensejaram a nota 3,45 (três vírgula quarenta e cinco) - tenham sido comunicadas aos seus responsáveis legais, na forma estabelecida pelo regulamento disciplinar do colégio, de tal sorte a possibilitar que estes efetivassem ações para correção do comportamento do agravante, menor de idade. Destarte, quando efetivamente comunicados, consoante reunião realizada em 29/10/2019, o agravante passou a apresentar conduta compatível com a esperada pela instituição de ensino, tanto que obteve acréscimo em sua nota de comportamento. Assim, em exame perfunctório, verifico omissão também da instituição de ensino quanto às obrigações estabelecidas no regulamento disciplinar, de forma que a aparente inobservância institucional das normas regulamentares não pode imputar consequências somente ao ora agravante. O prejuízo a ser experimentado pelo agravante acaso a tutela de urgência fosse indeferida e, no mérito, venha a ter seu pleito julgado procedente é evidente e o deferimento da medida não se revela satisfativo, podendo ser eventualmente revertida quando da análise da questão de fundo. Por todo o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar aos agravados que procedam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a matrícula do agravante na 2a série do ensino médio, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada solidariamente entre os agravados. Defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar, na origem, o curso da ação até a apreciação final deste recurso. Requisitem-se informações ao juízo a quo e comunique-se o deferimento da tutela provisória recursal e do efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após manifestação dos agravados, em razão da presença de interesse de incapaz, oficie-se ao Ministério Público para intervir no feito, nos termos do art. 178, CPC, no prazo legal. Publique-se Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator